Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707907-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATO DE OLIVEIRA ALVES contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE que, nos autos do Precatório no 0010376-49.2018.8.07.0000, em que é credor o Agravante e devedor o DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a pendência de julgamento do AI 0723926-36.2019.8.07.0000, indeferiu o pedido de pagamento da preferência constitucional de 50 (cinquenta) salários mínimos do precatório e determinou que se aguarde o julgamento do aludido recurso. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Em que pese o Juízo ad quem não ter deferido efeito suspensivo ao recurso interposto, considerando que há pedido de cancelamento do precatório e tendo em vista a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, indefiro o pedido de pagamento da preferência constitucional formulado no ID 14661396. Aguarde-se decisão definitiva do recurso apresentado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de março de 2020.” Relata o Agravante que, ante o preenchimento dos requisitos legais, foi deferido pela Coordenação de Conciliação de Precatórios o pagamento preferencial de parte do precatório (50 salários mínimos). Acrescenta que o DISTRITO FEDERAL, após tal deferimento, formulou pedido de correção de erro material perante a Quarta Vara da Fazenda Pública, o que foi indeferido, sobrevindo a interposição de Agravo de Instrumento pelo Devedor. Sustenta que, em “decisão arbitrária e desprovida de fundamento válido, pois simplesmente ignorou que o direito de preferência é objetivo, isto é, decorre do preenchimento dos requisitos constitucionais, o juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios revogou sua decisão anterior e indeferiu o pagamento da preferência constitucional”( Num. 15446229 - Pág. 3). Ressalta que não está em discussão o preenchimento dos requisitos objetivos para o pagamento preferencial de parte do precatório, já que o Agravante é portador de doença grave, fato que já foi comprovado nos autos. Afirma que não houve qualquer decisão favorável ao Devedor/Agravado na sua tentativa de cria tumulto processual, já que o pleito foi indeferido pelo Juízo Fazendário, assim como fora indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado no respectivo Agravo de Instrumento. Desse modo, entende o Agravante que “a decisão agravada deverá ser reformada, para assegurar ao agravante o pagamento preferencial de parte do valor do precatório, determinando ao juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios que designe data para que ocorra tal pagamento”(Num. 15446229 - Pág. 5). Quanto ao requisito da urgência para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal no presente Agravo de Instrumento, afirma o Credor/Agravante que o “risco de dano grave e irreparável é iminente, pois o agravante é portador de doença grave, não sendo lícito lhe negar o direito de pagamento preferencial, principalmente quando se observa que a decisão agravada é arbitrária e desprovida de fundamento válido.”(Num. 15446229 - Pág. 5). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “determinando ao juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios que designe data para o pagamento preferencial do valor equivalente a 50 salários-mínimos do precatório do agravante”(Num. 15446229 - Pág. 5). No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a medida antecipada. Preparo regular (Num. 15446230). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATO DE OLIVEIRA ALVES contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE que, nos autos do Precatório no 0010376-49.2018.8.07.0000, em que é credor o Agravante e devedor o DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a pendência de julgamento do AI 0723926-36.2019.8.07.0000, indeferiu o pedido de pagamento da preferência constitucional de 50 (cinquenta) salários mínimos do precatório e determinou que se aguarde o julgamento do aludido recurso. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que o “risco de dano grave e irreparável é iminente, pois o agravante é portador de doença grave, não sendo lícito lhe negar o direito de pagamento preferencial, principalmente quando se observa que a decisão agravada é arbitrária e desprovida de fundamento válido.”(Num. 15446229 - Pág. 5). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Registre-se que o referido Agravo de Instrumento n.o 0723926-36.2019.8.07.0000 encontra-se pautado para julgamento na 10a Sessão de Julgamento VIRTUAL da Quinta Turma Cível no período de 01/04/2020 a 15/04/2020, conforme certidão constante do referido instrumento (Num. 14627806). Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador